Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por LUCAS CARDINALI PACHECO, que indeferiu o pedido para prévia liquidação do julgado, a fim de apurar o valor da causa e o valor dos honorários. Alega o agravante, em síntese, que consta na sentença dos autos principais, que tudo deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Ressalta que apesar desse comando, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, foi proferida decisão interlocutória, afastando a irresignação, sob alegação de que a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos. Explica que o valor da causa corresponde à soma dos aportes realizados pelos autores da ação principal. A condenação em honorários consiste em 12% do valor atualizado da causa e o CPC disciplina em seu artigo 292 que deve ser a soma do principal com outros encargos, assim deve ser verificado se o valor da causa corresponde a liquidação da sentença. Adverte que a continuidade da execução poderá acarretar graves prejuízos ao executado, ante a divergência de valores. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para determinar a realização da liquidação da sentença. Preparo (ID 26165020 e 26165021). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “ Todavia, não prospera sua irresignação, uma vez que a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos. Em relação à divergência quanto ao valor devido, por economia processual, aguarde-se a homologação dos cálculos realizados nos autos principais (Processo n. 0716712-25.2018.8.07.0001), porquanto naquele feito, já houve manifestação da Contadoria judicial.” Para melhor explicar necessária a transcrição do dispositivo do acórdão que se busca cumprir, verbis: “Tecidas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA e FREDERICO CINTRA GOMES me face de RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, para condenar o réu ao pagamento do valor equivale a 32% do débito liquidado até a presente data pelos demais sócios, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.” É cediço que, na fase de cumprimento de sentença, o julgador deve restringir-se às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. Dentro das disposições gerais acerca do cumprimento de sentença, o artigo 513, caput, do Código de Processo Civil, indica para a devida apreciação da questão trazida à reapreciação. Observo que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença deverá ser devidamente cumprido e, por conseguinte, a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, já decidida e ultrapassada. Por esse fundamento, a matéria decidida por sentença torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica. Nesse quadrante, as atualizações dos valores estão corretas e a decisão agravada, em abordagem preliminar, merece reparos. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, até o julgamento do mérito do recurso, quando a matéria será analisada após o contraditório. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.